Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-86.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ALTO TEOR ALCOÓLICO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. INOCORRENTE. MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. HIERARQUIA DAS FASES. PENA PECUNIÁRIA READEQUADA. REGIME MENOS GRAVOSO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. Possível o recrudescimento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade quando o acusado conduziu o veículo automotor com concentração de álcool por litro de ar alveolar cinco vezes maior que o limite legal, pois evidente o aumento do risco de provocar acidentes e danos à coletividade. Precedentes.
2. A condenação por crime com trânsito em julgado posterior à data do delito ora em análise não serve para fins de reincidência.
2.1. Conforme entendimento do STJ, afastada a reincidência pelo Tribunal ad quem, por cuidar de condenação com trânsito em julgado em data posterior ao fato em julgamento, é viável a migração para a primeira fase a título de maus antecedentes, desde que não piore a situação do réu (Precedentes).
3. Para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, deve-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena.
4. A pena pecuniária e de suspensão da habilitação devem guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
5. Afastada a reincidência e presentes os demais requisitos para tanto, possível o estabelecimento do regime menos gravoso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.